Tribunal: TJDFT
Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: VILMA NESTO TALARICO, BIAGIO TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil)S.A contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a atualizar os rendimentos o saldo das cadernetas de poupança (fls. 18-59) dos Autores, de acordo com o IPC - Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: 42,72% (janeiro/89); 10,14% (fevereiro/89); 84,32% (março/90); 44,80% (abril/90); 7,87% (maio/90); 21,87% (fevereiro/91) e 11,79% (março/91), descontando-se os índices anteriormente aplicados. À diferença obtida serão acrescidos juros remuneratórios de 0,5%, mês a mês, desde a data em que devidos, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação. O v. Acórdão Id.15647236deu parcial provimento à Apelação, para excluir da condenação a diferença decorrente da aplicação dos índices de janeiro e fevereiro de 1989 (Plano Verão) e a condenação referente às contas91601367-1 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534935-4 (aniversário no dia 20, abril/90),93534759-9 (aniversário no dia 20, março/90), 91577861-5 (aniversário no dia 20, abril/90), 93534934-6 (aniversário no dia 20, abril/90) e 03535028-4 (aniversário não comprovado), por terem aniversário na segunda quinzena do mês, sob a vigência do Plano Collor I. Acolheu, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à correção monetária e juros sobre os saldos de poupança transferidos para o Banco Central quando da implantação do Plano Collor. O Banco Santander S.A. interpôs Recurso Especial – Id. 18244336. Os Embargos de Declaração opostos pelos Autores não foram providos – Id. 20223838 – Acórdão no 1286353. O Banco Santander (Brasil) S.A, na petição Id.20883131, ratificando os termos do Recurso Especial interposto, requereu o sobrestamento do processo, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e II, por 60 meses, o que foi concedido na decisão Id. 21106031. Após o referido prazo, os Autores pediram que o processo prosseguisse, considerando o julgamento dos Temas 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal, que revogou a ordem de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e Plano Collor II (Tema 285) – Id. 74241652 Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S.A. informa que os Autores deverão acessar a plataforma para adesão ao acordo coletivo – Id. 75416193. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Verifica-se, ainda, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10.6.2025, para novas adesões de poupadores. Lado outro, em 6.8.2025, foram opostos embargos de declaração ao aludido julgado, pendente de apreciação. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante o no Anexo do respectivo termo de acordo. Desse modo, considerando a tentativa infrutífera de solução consensual do litígio (Id. 14653519), em pesquisa pela rede mundial de computadores, constato que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Portanto, até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou que o STF julgue definitivamente os recursos com repercussão geral reconhecida, o processo deve permanecer suspenso. Retifique a Secretaria o polo passivo para que conste apenas Banco Santander (Brasil) S.A., conforme requerido ao Id. 75416193. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora